Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730391-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GALBA MAGALHÃES VELLOSO RECORRIDOS: JUÍZA DE DIREITO TATIANA IYKIÊ ASSAO GARCIA, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO RODRIGO OTÁVIO DONATI BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. SITUAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DOS MAGISTRADOS EXCEPTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. INCONFORMISMO DA PARTE. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, apesar de o excipiente/agravante haver indicado como fundamento da exceção de suspeição apenas o art. 145, I, do CPC, o qual prevê a suspeição do juiz que tenha amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou de seus advogados, não demonstrou, nas razões, em que consistiria alguma dessas situações no contexto em que proferidas as decisões atacadas. 2. Evidente intenção do excipiente, ora agravante, de obter com a exceção de suspeição efeito mais amplo do que o que surtiria ordinariamente com eventual acolhimento para afastamento dos magistrados recusados e invalidação dos atos atacados. Inviável, portanto, a exceção de suspeição para o desiderato pretendido. 3. Inepta a exordial da exceção de suspeição manejada pelo agravante, nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC, porquanto, da narrativa dos fatos, não decorre logicamente a conclusão pretendida pelo excipiente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC). No especial, o recorrente afirma violação aos artigos 139, inciso I, a 143, e 145, todos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido reconhecida a suspeição dos juízes, ora recorridos, porque estes não teriam tomado conhecimento das petições apresentadas, decidindo com base em agravo de instrumento que não teria sido interposto. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, entendendo que deve ser afastada a multa a ele imposta. Assevera, ainda, afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI e LXIX, in fine, 37, caput, ambos da CF, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Não obstante, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a pagar a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição dos presentes apelos. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1516512/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/4/2021 e EDcl no AgInt no AREsp 1884780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Isso posto, não devem ser admitidos os recursos. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 139, inciso I, a 143, e 145, todos do CPC, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/9/2021). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado que “Como se verifica, o agravante não alega nem demonstra que os magistrados são amigos íntimos ou inimigos das partes ou de seus advogados, embora suscite exceção de suspeição e a fundamente no art. 145, I, do CPC. Constato que o excipiente, como executado, está insatisfeito com atos praticados pelos magistrados recusados, porque contrários a seu interesse como executado. A deliberação sobre agravo de instrumento inexistente, que consistiu tão somente em manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e a alegada não observância de preclusão no deferimento de pesquisa de bens em seu nome em sistemas à disposição do juízo para atender incumbência de iniciativa da instituição financeira credora, como parte exequente, no processo de execução que se encontra suspenso, deve ser veiculada em instrumento processual adequado. Não detecto, na narrativa desenvolvida pelo agravante, liame, ao menos indiciário, que evidencie das deliberações dos magistrados recusados interesse em favorecer ou em prejudicar o exequente ou o executado em razão de relação de amizade íntima ou de inimizade com eles ou com seus respectivos advogados (...). Destarte, malgrado as razões apresentadas pelo agravante, não encontro elementos para alterar a decisão em que indeferi a petição da exceção de suspeição” (ID 30268960). E rever tal conclusão demandaria, necessariamente, revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, este não poderia ser admitido, uma vez que “A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal” (RE 1358064/SP, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 12/1/2022). Ainda que assim não fosse, os artigos tidos como violados carecem do essencial prequestionamento, de modo que deve incidir também, na hipótese, o enunciado 282 da Súmula do STF. Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido: (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027